Tribunal: TJDFT
Processo: 0704410-76.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. ART. 305 DO CTB. AFASTAMENTO DO LOCAL PARA FUGA À RESPONSABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E CASSADA A SENTENÇA DE OFÍCIO.
1. Diante da absolvição do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor e remanescendo apenas o delito de afastamento do local para fuga à responsabilidade – apenado com sanção de seis meses a um ano de detenção, ou multa (art. 305, caput, do CTB) –, imperiosa a concessão de vista dos autos ao Ministério Público, para que, confirmado o preenchimento dos pressupostos necessários, proponha ao apelante o benefício da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei no 9.099/1995).
2. Recurso conhecido e sentença cassada de ofício.